Tribunal: TJDFT
Processo: 0721643-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0721643-69.2021.8.07.0000 PACIENTE: MANOEL FRANCISCO DUARTE NETO IMPETRANTE: ANA LUCIA GONCALVES PIRES SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Ana Lucia Goncalves Pires Silva em favor de MANOEL FRANCISCO DUARTE NETO, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Aguas Claras/DF, por não ter apreciado o requerimento do Delegado de Polícia, reiterado pelo Ministério Público, para revogação da prisão preventiva do Paciente após descoberta de que os fatos imputados não existiram. Informa a impetrante que os requerimentos de revogação da prisão preventiva do Paciente estão conclusos ao magistrado desde 01/07/2021, sem que tenha ocorrido a imediata soltura do Paciente que “não pode permanecer no cárcere mesmo após a comprovação de que não cometeu nenhum delito, ou seja, a prisão é totalmente ilegal”. Requer em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, a concessão da ordem, com a consequente expedição do alvará de soltura. A petição foi inicialmente analisada pelo pelo e. Desembargador Plantonista, GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, que teceu considerações e determinou as providências seguintes (ID 27060265), in verbis: “Segundo relato do Impetrante, o Sr. Delegado Representou pela revogação das prisões em 30/06/2021 e até o momento não houve apreciação dos novos fatos e provas que fundamentam o pedido de revogação. Esta Instância aprecia tão somente as decisões positivas ou negativas, ou, em casos excepcionais, omissões injustificadas do Juízo de 1o Grau. No caso, não há configuração de hipótese de apreciação direta pelo 2o Grau sem oportunizar ao Juízo de origem apreciação dos fatos e provas novas indicadas. Assim considerando, determino se oficie imediatamente ao Juízo de Plantão de 1o Grau, remetendo-lhe cópia do HC para que sua Excelência decida com urgência o pedido de revogação formulado pelo Sr. Delegado de Polícia. Cumpra-se com urgência, servindo-se esse como ofício.” Instado a decidir, com urgência, o pedido de revogação formulado pelo Delegado de Polícia (ID 27091839), os autos ora retornam conclusos com as informações prestadas pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Aguas Claras/DF, nos seguintes termos: “De ordem do Juiz de Direito, Dr. Paulo Afonso Correia Lima Siqueira, em atendimento à solicitação feita mediante contato telefônico com o servidor Luis Carlos da Silveira Be, lotado na Secretaria da 1a Turma Criminal do TJDFT, e em atenção ao ofício no 758/2021 - 1aTCrim, encaminho cópia das peças processuais concernentes à revogação da prisão preventiva dos então indiciados Manoel Francisco Duarte Neto e Felipe Gomes da Silva. Cumpre informar que a decisão que revogou a medida constritiva foi proferida no bojo dos autos da Ação Cautelar no 0710084- 55.2021.8.07.0020. Quanto à Ação Penal no 0709827-30.2021.8.07.0020, acolhendo as razões apresentadas pelo Ministério Público, ao proferir decisão de recebimento da denúncia em desfavor do acusado Alessandro Costa, houve homologação da promoção do arquivamento do inquérito em relação aos investigados Manoel e Felipe”. (ID 27529057) É a síntese do que interessa. Decido. Das peças processuais encaminhadas com as informações prestadas, verifica-se ter sido revogada a prisão preventiva do Paciente, em razão da inexistência dos fatos que ensejaram a custódia preventiva nos autos da Ação Cautelar n. 0710084- 55.2021.8.07.0020 (ID 27529058 - págs. 4/5). Verifica-se, também, que houve homologação da promoção do arquivamento do inquérito em relação ao Paciente, com fundamento no art. 395, III, do CPP, pois demonstrava a inexistência das condutas imputadas, nos autos do processo referência n. 0709827-30.2021.8.07.0020 (ID 27529058 - págs. 29/31). A d. autoridade indigitada coatora determinou a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA em relação ao ora Paciente. Dessa forma, uma vez cessado o suposto constrangimento ilegal que afligia o Paciente, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 25 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator